Tribunal: TJDFT
Processo: 0750926-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Renovação de pesquisas de bens. Sisbajud. Teimosinha. Uso indiscriminado. Cautela. Não esgotamento de diligências a cargo do credor. Indeferimento. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a renovação de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD, com o uso da ferramenta “teimosinha”. Agravante defende a renovação da consulta, em vista do decurso de tempo desde a última diligência e da ausência de pesquisa anterior na modalidade requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida nova pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, com o uso da ferramenta “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
4. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para o encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer novas diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário.
5. Quanto ao uso da ferramenta “teimosinha”, deve-se levar em conta que as respostas quase diárias do sistema sobrecarregam os serviços da Vara, de modo a prejudicar o andamento de outros processos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.